Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-98.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001813-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), LEANDRO ZUQUETI - CPF: 616.116.701-87 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Recorrente alega a existência de vícios no julgado passíveis de serem sanados por embargos de declaração. Nesse caminho busca
“
a imediata promoção em ressarcimento de preterição dos Embargantes ao posto de 2º Tenente PM a partir de 21 de abril de 2013; 1º Tenente a partir de 21 de abril de 2015 e Capitão a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade dos mesmos, nos mesmos moldes do Decreto nº. 175, de 16 de julho de 2019 ” (sic).

Requer que sejam providos os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e dado provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

Contrarrazões é pela improcedência dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito,
não
assiste razão a parte Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que todas as teses defendidas pelo embargante foram, objetos de análise por esta Turma. Confira-se:

“Os lindes do recurso consistem em verificar se há prescrição no pedido de progressão dos recorrentes.

Analisando os autos, tem-se que os recorrentes pretendem sua promoção ao cargo de 2º Tenente.

Arguiram que estavam aptos à progressão desde o ano de 2013, contudo, a administração não promoveu sua graduação, pois naquela ocasião não foi ofertado o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária.

A presente demanda não possui o objetivo puramente declaratório, uma vez que sua promoção, consequentemente, acarretará ressarcimento da diferença salarial.

A violação ao direito subjetivo do recorrente se consubstancia no ato omissivo contado a partir do momento em que ele fazia jus ao direito, a partir do que começa a correr o prazo prescricional. Esgotado o prazo, extingue-se a pretensão.

Aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
que prevê o prazo de cinco anos para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública
.

Neste sentido, as ações que versarem acerca da retificação de ato de promoção
não se trata de relação de trato sucessivo
, não se aplicando assim a Súmula 85 do STJ (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação). Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A RETROATIVOS SALARIAIS - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO PARA SUB TENENTE – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA –– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição, em regra, é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. É de rigor o reconhecimento da
prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001605-51.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Deste modo, nas demandas em que o militar pretende a revisão de ato de promoção a prescrição se dará após o transcurso de mais de cinco anos, desde que autor não tenha realizado nenhum requerimento administrativo, bem como interposto ação.

O termo inicial no presente caso deve fluir a partir da data em que os recorrentes alegaram ter direito à promoção, ou seja, o ano de 2013, não havendo nenhuma causa de interrupção da prescrição e tendo a ação sido distribuída em 2019, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Em face do exposto,
conheço
o recurso inominado e, no mérito,
nego-lhe provimento
, e mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade em face ao art. 98, §3º do CPC.É como voto” (sic).

Na verdade, verifica-se o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022